Tribunal: STF
Processo: MS 36509
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO OBSERVADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO FORA DO PRAZO. INVIABILIDADE DE DIRIMIR CONTROVÉRSIA SOBRE OS PRESSUPOSTOS FÁTICOS EM QUE SE ASSENTA A IMPETRAÇÃO.



    1. Devidamente fundamentado pelo Corregedor Nacional de Justiça o arquivamento da reclamação disciplinar, ao registro de que inexistente, na espécie, “morosidade injustificada, apta a subsidiar eventual apuração mais aprofundada perante o Conselho Nacional de Justiça”.



    2. Não há falar em direito subjetivo ao processamento de recurso administrativo interposto fora do prazo.



    3. O mandado de segurança não é via idônea para dirimir a controvérsia que emerge do cotejo das afirmações da autoridade impetrada com as alegações do impetrante. Precedentes.



    4. Inviável, ante o rito especial do mandado de segurança, que não se concilia com a necessidade de dilação probatória, cogitar de concessão de prazo para que o agravante junte cópia integral da reclamação disciplinar. Precedentes.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar, na espécie, de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    6. Agravo interno conhecido e não provido.